Tribunal: TJSP
Processo: 1506144-10.2022.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
TENTATIVA DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – ART. 155, § 1, C.C. O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. – PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – RÉU QUE DEMONSTROU PLENA CAPACIDADE DE COMPREENDER

Ementa:
TENTATIVA DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – ART. 155, § 1, C.C. O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. – PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – RÉU QUE DEMONSTROU PLENA CAPACIDADE DE COMPREENDER O CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA E DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESTE ENTENDIMENTO, DEMONSTRANDO PLENA CONSCIÊNCIA DO EPISÓDIO EM QUE ESTÁ ENVOLVIDO.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PRESENTE O DOLO DE SUBTRAIR COISA ALHEIA MÓVEL - PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA QUE ATESTA SER O RÉU O RESPONSÁVEL PELO FURTO APURADO NESTES AUTOS. PENA E REGIME BEM DOSADOS. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE QUAISQUER BENESSES – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.